Tribunal: TJES
Processo: 0008080-43.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-12

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008080-43.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON AMORIM MENDONCA, THIAGO SANTOS MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: VALDIR JACINTHO DA SILVA JUNIOR - ES25166
Advogados do(a) APELANTE: GUSTAVO MOREIRA DIVINO BRANDAO - ES23587, JOAO SILVA DE JESUS - ES9728

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. RECURSOS CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM POLICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA E FUNDADA SUSPEITA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DETRAÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos contra sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou dois réus pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), fixando penas de 6 anos e 3 meses de reclusão, além de 625 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

A defesa de um dos apelantes alegou nulidade da abordagem policial por ausência de fundada suspeita, pleiteando absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas, aplicação do tráfico privilegiado em grau máximo, fixação da pena no mínimo legal, detração penal, gratuidade de justiça e revogação da prisão preventiva.

A defesa do outro apelante sustentou ausência de provas quanto à posse da droga, ou, alternativamente, redimensionamento da pena-base, concessão do tráfico privilegiado e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos recursos. A Procuradoria-Geral de Justiça também opinou pelo desprovimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há sete questões em discussão: (i) saber se houve nulidade na abordagem policial que comprometa a licitude das provas; (ii) saber se estão presentes autoria e materialidade do crime de tráfico; (iii) saber se é cabível a desclassificação para porte de drogas para uso próprio; (iv) saber se incide a minorante do tráfico privilegiado e em qual patamar; (v) saber se é possível a substituição da pena por restritivas de direitos; (vi) saber se há cabimento para a detração penal; e (vii) saber se o réu faz jus à isenção de custas processuais por hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A abordagem foi legitimada por fundada suspeita derivada de denúncia anônima corroborada por atitude evasiva, tentativa de destruição de provas e características do veículo, nos termos do art. 240, §2º, do CPP e art. 157 do CPP. Não há nulidade.

A materialidade foi comprovada por laudos e autos de apreensão, e a autoria demonstrada pela posse direta das drogas por um réu e pela confissão do outro, com evidências de conhecimento mútuo e divisão de tarefas.

A desclassificação para uso próprio foi refutada, considerando a quantidade de drogas, a forma de acondicionamento e as circunstâncias da abordagem.

O patamar máximo do tráfico privilegiado foi corretamente afastado, considerando os indícios de dedicação à atividade criminosa. A manutenção do patamar mínimo fixado em sentença respeita o princípio da non reformatio in pejus.

A substituição da pena foi indeferida por não preenchimento dos requisitos do art. 44, I, do Código Penal, dado o quantum da pena.

A detração penal foi afastada por insuficiência do tempo de prisão provisória para alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

Quanto à gratuidade de justiça, a jurisprudência do STJ e deste Tribunal firma-se no sentido de que a hipossuficiência não afasta a condenação ao pagamento das custas, cabendo ao Juízo da execução a análise da possibilidade de cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e não providos, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento: A abordagem policial fundada em denúncia anônima corroborada por elementos objetivos e comportamento suspeito é legítima; a concessão da minorante do tráfico privilegiado em seu grau máximo exige ausência de dedicação à atividade criminosa, o que não se configura quando presentes indícios de sofisticação e divisão de tarefas; a hipossuficiência do réu não afasta a condenação ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade pode ser discutida na execução penal.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Penal, art. 157, caput; art. 240, §2º

Lei nº 11.343/06, arts. 28 e 33, caput e §4º

Código Penal, arts. 44, I; 59 e 68

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no AREsp 2175205/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 16/11/2022
TJES - Ap. Crim. 0005167-11.2020.8.08.0030, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008080-43.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON AMORIM MENDONCA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSOS CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM POLICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA E FUNDADA SUSPEITA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DETRAÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos contra sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou dois réus pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), fixando penas de 6 anos e 3 meses de reclusão, além de 625 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

A defesa de um dos apelantes alegou nulidade da abordagem policial por ausência de fundada suspeita, pleiteando absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas, aplicação do tráfico privilegiado em grau máximo, fixação da pena no mínimo legal, detração penal, gratuidade de justiça e revogação da prisão preventiva.

A defesa do outro apelante sustentou ausência de provas quanto à posse da droga, ou, alternativamente, redimensionamento da pena-base, concessão do tráfico privilegiado e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos recursos. A Procuradoria-Geral de Justiça também opinou pelo desprovimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há sete questões em discussão: (i) saber se houve nulidade na abordagem policial que comprometa a licitude das provas; (ii) saber se estão presentes autoria e materialidade do crime de tráfico; (iii) saber se é cabível a desclassificação para porte de drogas para uso próprio; (iv) saber se incide a minorante do tráfico privilegiado e em qual patamar; (v) saber se é possível a substituição da pena por restritivas de direitos; (vi) saber se há cabimento para a detração penal; e (vii) saber se o réu faz jus à isenção de custas processuais por hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A abordagem foi legitimada por fundada suspeita derivada de denúncia anônima corroborada por atitude evasiva, tentativa de destruição de provas e características do veículo, nos termos do art. 240, §2º, do CPP e art. 157 do CPP. Não há nulidade.

A materialidade foi comprovada por laudos e autos de apreensão, e a autoria demonstrada pela posse direta das drogas por um réu e pela confissão do outro, com evidências de conhecimento mútuo e divisão de tarefas.

A desclassificação para uso próprio foi refutada, considerando a quantidade de drogas, a forma de acondicionamento e as circunstâncias da abordagem.

O patamar máximo do tráfico privilegiado foi corretamente afastado, considerando os indícios de dedicação à atividade criminosa. A manutenção do patamar mínimo fixado em sentença respeita o princípio da non reformatio in pejus.

A substituição da pena foi indeferida por não preenchimento dos requisitos do art. 44, I, do Código Penal, dado o quantum da pena.

A detração penal foi afastada por insuficiência do tempo de prisão provisória para alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

Quanto à gratuidade de justiça, a jurisprudência do STJ e deste Tribunal firma-se no sentido de que a hipossuficiência não afasta a condenação ao pagamento das custas, cabendo ao Juízo da execução a análise da possibilidade de cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e não providos, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento: A abordagem policial fundada em denúncia anônima corroborada por elementos objetivos e comportamento suspeito é legítima; a concessão da minorante do tráfico privilegiado em seu grau máximo exige ausência de dedicação à atividade criminosa, o que não se configura quando presentes indícios de sofisticação e divisão de tarefas; a hipossuficiência do réu não afasta a condenação ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade pode ser discutida na execução penal.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Penal, art. 157, caput; art. 240, §2º

Lei nº 11.343/06, arts. 28 e 33, caput e §4º

Código Penal, arts. 44, I; 59 e 68

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no AREsp 2175205/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 16/11/2022
TJES - Ap. Crim. 0005167-11.2020.8.08.0030, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por Thiago Santos Moura e Anderson Amorim Mendonça, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, nos autos da Ação Penal n.º 0008080-43.2023.8.08.0035, que os condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Irresignada, a defesa de Thiago Santos Moura interpôs recurso de apelação às fls. 166/183, arguindo a nulidade das provas colhidas, em razão de suposta ilegalidade na abordagem policial, sustentando ausência de fundada suspeita, o que acarretaria a ilicitude das provas subsequentes. Pleiteia ainda, sua absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, a desclassificação para a conduta do artigo 28 da Lei de Drogas, a fixação do patamar máximo advindo do reconhecimento do tráfico privilegiado, a fixação da pena no mínimo legal, a detração penal e a concessão da gratuidade da justiça. Requer, ainda, a revogação da prisão preventiva.

Por sua vez, a defesa de Anderson Amorim Mendonça apresentou razões recursais às fls. 01/05 (ID n.º 12881937), postulando sua absolvição por ausência de provas quanto à posse da droga, ou, de forma subsidiária, o redimensionamento da pena-base, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

As contrarrazões ministeriais foram apresentadas às fls. 186/193 (recurso de Thiago) e ID n.º 12980254 (recurso de Anderson), pugnando pelo desprovimento de ambos os recursos e manutenção da sentença em sua integralidade.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do 7º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, apresentou parecer opinando pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo desprovimento, mantendo-se a condenação conforme fixado na sentença de primeiro grau.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008080-43.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON AMORIM MENDONCA, THIAGO SANTOS MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: VALDIR JACINTHO DA SILVA JUNIOR - ES25166
Advogados do(a) APELANTE: GUSTAVO MOREIRA DIVINO BRANDAO - ES23587, JOAO SILVA DE JESUS - ES9728

VOTO

Cuidam os autos de recursos de apelação interpostos por Thiago Santos Moura e Anderson Amorim Mendonça, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que os condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, às penas de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, além de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto.

Consta na denúncia que, na madrugada do dia 13 de novembro de 2023, por volta de 00h30, na Avenida Hugo Musso, bairro Praia da Costa, em Vila Velha/ES, os acusados, em comunhão de esforços, transportavam quarenta e duas pedras da substância conhecida como "crack", sem autorização legal e para fins de tráfico, a bordo do veículo Fiat Siena, placas RQR5G70.

Segundo os autos, a abordagem policial teria se dado após denúncia anônima, relatando o envolvimento de um veículo com as mesmas características com o tráfico de drogas na região. Durante a tentativa de abordagem, o condutor do automóvel teria tentado se evadir, sendo interceptado pelos policiais militares.

No interior do veículo encontravam-se o réu Thiago Santos Moura, que conduzia o automóvel, e Anderson Amorim Mendonça, como passageiro. Com o primeiro, foram localizadas as substâncias entorpecentes, escondidas em suas partes íntimas. Com o segundo, foi encontrada a quantia de R$ 20,00. Ambos teriam arremessado seus aparelhos celulares ao solo, danificando-os.

Na fase judicial, Anderson confessou que estava transportando a droga a pedido de terceiros, afirmando que receberia a quantia encontrada consigo. Informou, ainda, que o corréu tinha ciência da natureza da substância. Thiago, por sua vez, negou saber da existência da droga em seu veículo.

Da alegação de nulidade da abordagem e ilicitude das provas

A defesa de Thiago sustenta a nulidade da abordagem policial e, por consequência, das provas subsequentes, argumentando que foi realizada com base exclusiva em denúncia anônima, sem fundada suspeita, em violação ao art. 240, §2º, do CPP, devendo incidir o art. 157, caput, do mesmo diploma.

Não assiste razão.

Segundo consta do Boletim Unificado e dos depoimentos colhidos, em juízo, a abordagem não se deu apenas com base em denúncia anônima.

Os policiais SGT Carlos Rogério Cosme e SD Paulo Ricardo Rodrigues Pinto relataram que estavam em patrulhamento, quando um morador local informou que um veículo Fiat Siena, cor cinza, placas RQR5G70, estaria distribuindo drogas a moradores de rua sob a Terceira Ponte, local reconhecidamente conhecido por tráfico.

O Policial Carlos Rogério declarou:

“
Ao visualizarmos o carro com as características informadas, demos ordem de parada, mas o condutor aumentou a velocidade, demonstrando evasiva. Quando finalmente abordados, os dois lançaram seus celulares no chão com força, o que nos pareceu tentativa de obstrução de provas.”

As atitudes subsequentes — tentativa de evasão, jogar os celulares no chão e a semelhança física de Anderson com indivíduo conhecido como ‘Jabuti’, mencionado em denúncias anteriores — caracterizam fundada suspeita, legitimando a abordagem, nos termos do art. 240, §2º, do CPP.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica, no sentido de que a busca veicular, equiparada à busca pessoal, pode ocorrer desde que existam fundadas suspeitas, especialmente, quando há elementos objetivos a partir de denúncias corroboradas por atitudes suspeitas.

Assim, não há ilicitude nas provas, que foram colhidas, em conformidade com a legalidade constitucional e infraconstitucional.

Da autoria e da materialidade

A materialidade do delito restou inquestionavelmente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05); boletim unificado (fls. 06v°/09v°); auto de apreensão (fl. 10); auto de constatação provisória e laudo de exame químico definitivo (fl. 72), que confirmam tratar-se de "crack".

Quanto à autoria, verifico que também devidamente comprovada, haja vista que demonstrado que com Thiago, foi encontrada uma sacola contendo 42 pedras de crack, ocultadas em suas partes íntimas.

Anderson, por sua vez, estava com R$ 20,00, e confessou ter recebido tal quantia pelo transporte da droga, informando, inclusive, que Thiago tinha conhecimento da operação. Vejamos:

“
Thiago sabia, sim. Ele que me deu a carona. Eu peguei a droga com um rapaz e iria entregar a outro. Me pagaram R$ 20,00 pra isso.”

A versão defensiva de Thiago, de que não sabia da droga, não resiste à lógica, já que o entorpecente foi localizado escondido em seu corpo, circunstância que revela consciência e adesão à prática criminosa.

Assim, a sentença de origem foi acertada, ao concluir pela autoria conjunta, com divisão de tarefas e vínculo subjetivo evidente.

Da desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06

Ambas as defesas requerem, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para porte para uso próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/06).

O pedido não merece acolhida.

A quantidade de droga (42 pedras de crack), a forma de acondicionamento, a confissão de Anderson, quanto ao transporte para terceiros, bem como o comportamento evasivo e a destruição de celulares evidenciam inequívoco propósito de mercancia.

Não há nos autos qualquer indicativo de uso compartilhado ou exclusivo, tornando inviável a desclassificação.

Da aplicação do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei 11.343/06)

As defesas pugnam pela incidência da causa especial de diminuição de pena, prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 no patamar máximo.

Analisando detidamente o caderno processual, entendo que sequer seria cabível a concessão do benefício, haja vista as circunstâncias do caso concreto que evidenciam a dedicação dos apelantes às atividades criminosas.

Contudo, sendo recurso exclusivo da defesa, não se mostra possível a alteração da conclusão adotada pelo magistrado, sob pena de violação do princípio da
non reformatio in pejus
.

No que se refere ao pedido de aplicação do patamar máximo de diminuição de pena, entendo que não assiste razão às defesas, haja vista que há elementos seguros de dedicação à atividade criminosa, notadamente pela forma de ocultação da droga, a atuação conjunta, a tentativa de evasão e a quebra proposital de celulares, demonstrando grau de sofisticação e organização da prática criminosa.

Assim, possível a fixação do benefício em seu patamar mínimo, não sendo, portanto, cabível a retificação da sentença.

Da substituição da pena por restritivas de direitos

A defesa do apelante Anderson requer a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, pleito que não merece acolhida.

Isso porque, diante do
quantum
de pena fixada, não há o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Da detração penal

Quanto ao pleito de detração penal formulado pela defesa de Thiago, entendo que melhor sorte não assiste à defesa.

Isso porque, entre a data da prisão do apelante e a prolação da sentença, decorreram pouco mais de 6 meses, tempo insuficiente para a condução da pena a período inferior a 4 anos, em que seria cabível o cumprimento da pena em regime inicial mais brando.

Assim refuto o pleito ventilado.

Da prisão preventiva

Ambas as defesas postulam revogação da prisão preventiva.

Contudo, analisando detidamente o sistema INFOPE/ES, verifico que os réus se encontram em liberdade, desde novembro de 2024, razão pela qual entendo por prejudicados os pedidos apresentados.

Da isenção das custas processuais

Requer, ainda, a defesa do réu Thiago, a isenção das custas processuais, aduzindo ser hipossuficiente.

Em que pese o esforço defensivo, não é possível acolher a tese apresentada.

Isso porque, a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal se posiciona no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação quanto ao pagamento das custas processuais.

Além disso, já está pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação ao pagamento de tal verba é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE . ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. ERRO GROSSEIRO. INOVAÇÃO RECURSAL . IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART . 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME . PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N . 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS . ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 . Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte Superior, ainda que para fins de prequestionamento, porquanto, por expressa disposição da própria Constituição Federal (art. 102, inciso III), se trata de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2 . Como é cediço, o recurso cabível para impugnar decisão ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619, do Código de Processo Penal, são os embargos de declaração. A interposição de agravo regimental com o intuito de alegar supostas omissões e contradições do decisum agravado revela erro grosseiro, o que inviabiliza, inclusive, a aplicação do princípio da fungibilidade. 3 . Ademais, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir, não configurando deficiência na prestação jurisdicional. Precedentes. 4. No que diz respeito à aduzida violação dos artigos 156, 158 e 386, incisos I, IV, V, VI e VII, todos do Código de Processo Penal, verifico se tratar de inovação recursal em sede de agravo regimental, o que não se admite . Precedentes. 5. No que concerne à pretensão de desclassificação do delito do art. 33, caput, para o do art . 28, ambos da Lei n. 11.343/2006, a Corte de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos - notadamente diante da prova oral coligida e das circunstâncias da apreensão (incluindo, além das drogas, 3 balanças de precisão e rolos de plástico PVC) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas. O Tribunal local ressaltou que as circunstâncias da apreensão seriam incompatíveis com a condição de mero usuário (e-STJ fl . 394). 6. Nesse contexto, tendo o Tribunal a quo reputado farto o conjunto fático-probatório constante dos autos, a corroborar a condenação do recorrente pela prática de tráfico de drogas, afastando a absolvição e a postulada desclassificação para o art. 28, da Lei n . 11.343/2006, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fático-probatórios, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ . 7. Para fazer jus à incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11 .343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto. 8. No presente caso, as circunstâncias do delito consignadas no acórdão recorrido - apreensão de 3 balanças de precisão e de rolos de plástico PVC, comumente utilizados para o acondicionamento de entorpecentes (e-STJ fl. 392) -, evidenciam a existência de elementos concretos que, aliados à natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos - totalizando 640g de maconha e 310g de cocaína (e-STJ fls . 391) -, amparam a conclusão de que o recorrente se dedicava à atividade criminosa, mais precisamente à narcotraficância, o que, consequentemente, obsta a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 . 9. Ademais, a desconstituição das conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias, no intuito de abrigar a alegação de que o réu não se dedicava a atividades criminosas, como pretendido pela defesa, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ .
10. Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
( AgRg no AREsp. 206 .581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" ( AgInt no REsp. 1.569 .916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 11. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2175205 CE 2022/0228201-5, Data de Julgamento: 08/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2022)”

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 12, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, por si só, impede a fixação da pena-base no mínimo legal . Portanto, como milita em desfavor do apelante mais de uma circunstância judicial, não vejo razões jurídicas aptas a modificarem o quantum da pena base fixada pelo julgador monocrático, tendo em vista que o mesmo se pautou nos ditames estabelecidos pelo art. 59 e 68, do Código Penal. 2. O pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria . 3. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00051671120208080030, Relator.: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 1ª Câmara Criminal)”

Assim, caso entenda pertinente, deve discutir acerca de sua impossibilidade de quitar com o referido débito perante a Vara de Execução Penal.

Diante do exposto, conheço dos recursos e nego provimento aos apelos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)